Tribunal: TJDFT
Processo: 0741345-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO QUANTO À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. PENHORA DE PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA TERCEIRA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Se a matéria relativa à viabilidade de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora agravante, já se encontra definitivamente dirimida por esta instância julgadora, por meio do Acórdão n. 1080664, revela-se inviável a rediscussão do referido tema por meio do presente recurso, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos moldes do art. 502 e seguintes do CPC.
2. Nos termos dos arts. 17 e 996, ambos do CPC, a executada, ora agravante, não possui legitimidade recursal para se insurgir contra a determinação de penhora do patrimônio de pessoa jurídica diversa, ainda que integrante do mesmo grupo econômico. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.